Tribunal: TJSP
Processo: 1007220-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Queimadura de 2o grau em sessão de acupuntura térmica (moxaterapia). A paciente sofreu lesões pelo contato do aparelho aquecido (moxa que aquece os bastões) quando ficou sozinha na sala em que se aplicava o procedimento. Inadmissibilidade. O caso é de responsabilidade objetiva por não constituir obrigação de meio (art. 14 da Lei 8078/90). Ademais, ocorreu culpa profissional ou imprudente conduta

Ementa:
Queimadura de 2o grau em sessão de acupuntura térmica (moxaterapia). A paciente sofreu lesões pelo contato do aparelho aquecido (moxa que aquece os bastões) quando ficou sozinha na sala em que se aplicava o procedimento. Inadmissibilidade. O caso é de responsabilidade objetiva por não constituir obrigação de meio (art. 14 da Lei 8078/90). Ademais, ocorreu culpa profissional ou imprudente conduta de deixar o paciente sozinho com equipamentos aquecidos e potencialmente aptos a queimar a epiderme no contato. Somente existiria culpa exclusiva da vítima para ruptura do nexo de causalidade caso ficasse provado uma auto-lesão consciente e deliberada, o que não se confirmou e está fora de cogitação. Danos estéticos reparados com R$ 10.000,00 e danos morais arbitrados em R$ 21.541,54. Adequação dos valores. NEGA-SE PROVIMENTO.